Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que, ao contrário do sustentado pelo embargante, o acórdão recorrido não padece da contradição e da omissão alegadas, bem definido que “o exame genético solicitado pela médica assistente se mostra indispensável à elucidação do quadro clínico e ao adequado tratamento. necessidade do exame que foi atestada pelo NATJUS e reconhecida pelo próprio Distrito Federal, que alegou não ter sido implementado no SUS e da rede pública distrital de saúde por insuficiência de recursos. Desse modo, a negativa de cobertura do exame genético solicitado, diante do que consta dos autos, revela flagrante violação ao artigo 196 da Constituição Federal, razão de dever ser mantida a sentença pela qual julgado procedente o pedido deduzido na inicial”.
3. Na realidade, o que se observa é a tentativa do embargante de rejulgamento da causa, o que extrapola o alcance dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.